Tribunal: STJ
Processo: 1031044-37.2021.8.26.0114
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2592076 - SP(2024/0078750-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: RAPHAEL BARROS ANDRADE LIMA - SP306529
TATIANA DE MOURA NOHRA - SP381141
AGRAVADO
: K R F (MENOR)
REPR. POR
: K A R F
ADVOGADA
: MARIA LUIZA PALLANDI TAMBASCHIA - SP296504
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. COBERTURA DE MEDICAMENTO FORA DO
DA ANS.
ROL/DUT
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por consonância do acórdão recorrido com a
e com o
Lei n. 14.454/2022
entendimento do STF nas ADIs n. 7088 e 7183, com pedido de efeito suspensivo.
2. A controvérsia envolve ação cominatória para cobertura do tratamento com
rituximabe para doença do espectro da neuromielite óptica, além de pedido de
danos morais.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau determinou o fornecimento e custeio do
tratamento com rituximabe e rejeitou a indenização por danos morais.
4. A Corte de origem manteve a sentença e majorou os honorários sucumbenciais
para 15% do valor atualizado da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se a determinação de cobertura fora dos
limites regulatórios viola a competência da ANS, em afronta ao
o da
art. 4
(ii) saber se a amplitude das coberturas definida pelas normas
Lei n. 9.961/2000;
da ANS, notadamente o
§4Ä, da
impede tratamento não
art. 10,
Lei n. 9.656/1998,
enquadrado nas DUT; (iii) saber se houve violação ao
VI, da
art. 12,
(iv) saber se a imposição de cobertura contraria o
-F da
Lei n. 9.656/1998;
art. 35
e o equilíbrio contratual; (v) saber se cláusula restritiva
Lei n. 9.656/1998
destacada, à luz do
§4o, do CDC, afasta a cobertura; e (vi) saber se há
art. 54,
antinomia entre o §13, do
da
introduzido pela
art. 10
Lei n. 9.656/1998,
e a
quanto às excepcionalidades do rol.
Lei n. 14.454/2022,
Lei n. 9.961/2000
Documento eletrônico VDA55102088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:53
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 2175688e-e2d1-4d81-af80-4fa52bcff6de

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O acórdão recorrido aplicou a orientação da Segunda Seção sobre a taxatividade
mitigada do rol da ANS e a
reconhecendo a cobertura
Lei n. 14.454/2022,
excepcional diante dos critérios técnicos. Infirmar a conclusão do Tribunal de
origem quanto à indicação médica, à eficácia científica e à inexistência de
substituto terapêutico demanda revolvimento do conjunto fático-probatório,
hipótese obstada pela Súmula n. 7 do STJ.
7. A revisão da cláusula contratual restritiva, para cotejo com o
§4o, do
art. 54,
CDC, é inviável em recurso especial, por força da Súmula n. 5 do STJ.
8. A alegada antinomia entre a
e a
não foi
Lei n. 14.454/2022
Lei n. 9.961/2000
prequestionada, atraindo a incidência da Súmula n. 282 do STF. A apontada ofensa
ao
VI, da
carece de fundamentação específica, o que
art. 12,
Lei n. 9.656/1998
impede a compreensão da controvérsia, incidindo a Súmula n. 284 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame de
Tese de julgamento
matéria fática quanto à eficácia do tratamento, ao enquadramento em DUT e à
inexistência de substituto terapêutico. 2. Aplica-se a Súmula n. 5 do STJ quando
as a revisão das conclusões do tribunal de origem demandam o reexame de
cláusula contratual. 3. Incide a Súmula n. 282 do STF quando há ausência de
prequestionamento no acórdão recorrido sobre a alegada antinomia entre a
e a
4. Incide a Súmula n. 284 do STF por
Lei n. 14.454/2022
Lei n. 9.961/2000.
deficiência na fundamentação quando é indicada a violação de artigo de lei e não
foi possível aferir de que maneira o acordão impugnado violou o dispositivo”.
Constituição Federal,
III,
;
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a
o ;
arts. 10 § 4o, 12, VI, 35-F, 10 §§ 12,
Lei n. 9.961/2000, art. 4
Lei n. 9.656/1998,
13; CDC,
§ 4o; CPC,
§11.
art. 54
art. 85

n. 5 e 7;
n. 282 e
Jurisprudência relevante citada: STJ/Súmulas
STF/Súmulas
284; STJ,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda
EREsp n. 1.889.704/SP,
Seção, julgados em
STJ,
relator Ministro Luis
8/6/2022;
EREsp n. 1.886.929/SP,
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgados em
STJ, AgInt no
8/6/2022;
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
REsp n. 2.147.085/SP,
julgado em 2/9/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55102088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:53
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 2175688e-e2d1-4d81-af80-4fa52bcff6de

Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55102088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:53
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 2175688e-e2d1-4d81-af80-4fa52bcff6de

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2592076 - SP (2024/0078750-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADOS
: RAPHAEL BARROS ANDRADE LIMA - SP306529
TATIANA DE MOURA NOHRA - SP381141
AGRAVADO
: K R F (MENOR)
REPR. POR
: K A R F
ADVOGADA
: MARIA LUIZA PALLANDI TAMBASCHIA - SP296504
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. COBERTURA DE MEDICAMENTO FORA DO ROL/DUT DA ANS.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por consonância do acórdão recorrido com a
e com o
Lei n. 14.454/2022
entendimento do STF nas ADIs n. 7088 e 7183, com pedido de efeito suspensivo.
2. A controvérsia envolve ação cominatória para cobertura do tratamento com
rituximabe para doença do espectro da neuromielite óptica, além de pedido de danos
morais.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau determinou o fornecimento e custeio do
tratamento com rituximabe e rejeitou a indenização por danos morais.
4. A Corte de origem manteve a sentença e majorou os honorários sucumbenciais
para 15% do valor atualizado da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se a determinação de cobertura fora dos
limites regulatórios viola a competência da ANS, em afronta ao
o da
art. 4
(ii) saber se a amplitude das coberturas definida pelas normas da
Lei n. 9.961/2000;
ANS, notadamente o
§4Ä, da
impede tratamento não
art. 10,
Lei n. 9.656/1998,
enquadrado nas DUT; (iii) saber se houve violação ao
VI, da
art. 12,
Documento eletrônico VDA53816909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:10
Código de Controle do Documento: 93640515-3cee-4b88-9b91-f9746b6303b1

(iv) saber se a imposição de cobertura contraria o
-F da
Lei n. 9.656/1998;
art. 35
e o equilíbrio contratual; (v) saber se cláusula restritiva destacada,
Lei n. 9.656/1998
à luz do
§4o, do CDC, afasta a cobertura; e (vi) saber se há antinomia entre o
art. 54,
§13, do
da
introduzido pela
e a
art. 10
Lei n. 9.656/1998,
Lei n. 14.454/2022,
quanto às excepcionalidades do rol.
Lei n. 9.961/2000
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O acórdão recorrido aplicou a orientação da Segunda Seção sobre a taxatividade
mitigada do rol da ANS e a
reconhecendo a cobertura
Lei n. 14.454/2022,
excepcional diante dos critérios técnicos. Infirmar a conclusão do Tribunal de
origem quanto à indicação médica, à eficácia científica e à inexistência de substituto
terapêutico demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, hipótese obstada
pela Súmula n. 7 do STJ.
7. A revisão da cláusula contratual restritiva, para cotejo com o
§4o, do CDC,
art. 54,
é inviável em recurso especial, por força da Súmula n. 5 do STJ.
8. A alegada antinomia entre a
e a
não foi
Lei n. 14.454/2022
Lei n. 9.961/2000
prequestionada, atraindo a incidência da Súmula n. 282 do STF. A apontada ofensa
ao
VI, da
carece de fundamentação específica, o que
art. 12,
Lei n. 9.656/1998
impede a compreensão da controvérsia, incidindo a Súmula n. 284 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame de
Tese de julgamento
matéria fática quanto à eficácia do tratamento, ao enquadramento em DUT e à
inexistência de substituto terapêutico. 2. Aplica-se a Súmula n. 5 do STJ quando
as a revisão das conclusões do tribunal de origem demandam o reexame de cláusula
contratual. 3. Incide a Súmula n. 282 do STF quando há ausência de
prequestionamento no acórdão recorrido sobre a alegada antinomia entre a
e a
4. Incide a Súmula n. 284 do STF por
Lei n. 14.454/2022
Lei n. 9.961/2000.
deficiência na fundamentação quando é indicada a violação de artigo de lei e não foi
possível aferir de que maneira o acordão impugnado violou o dispositivo”.
Constituição Federal,
III,
;
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a
o ;
arts. 10 § 4o, 12, VI, 35-F, 10 §§ 12,
Lei n. 9.961/2000, art. 4
Lei n. 9.656/1998,
13; CDC,
§ 4o; CPC,
§11.
art. 54
art. 85
STJ/Súmulas n. 5 e 7; STF/Súmulas n. 282 e 284;
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção,
EREsp n. 1.889.704/SP,
julgados em
STJ,
relator Ministro Luis Felipe
8/6/2022;
EREsp n. 1.886.929/SP,
Salomão,
Segunda
Seção,
julgados
em

STJ,
AgInt
no

8/6/2022;
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
REsp n. 2.147.085/SP,
julgado em 2/9/2024.

Documento eletrônico VDA53816909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:10
Código de Controle do Documento: 93640515-3cee-4b88-9b91-f9746b6303b1

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por UNIMED
CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão que
inadmitiu o recurso especial por consonância do acórdão recorrido com a
e por consonância com o entendimento firmado pelo Supremo
Lei n. 14.454/2022
Tribunal Federal nas ADIs n. 7088 e 7183.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
A parte requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo em recurso
especial.
Não foi apresentada contraminuta, conforme a certidão de fl. 486.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em apelação nos autos de ação cominatória.
O julgado foi assim ementado (fl. 423):
Apelação. Plano de saúde. Tratamento com anticorpo monoclonal para doença
do espectro da neuromielite óptica. Negativa da operadora calcada na ausência do
procedimento do rol da ANS. Inadmissibilidade.
que passou a
Lei 14.454/2022
estabelecer que o rol de procedimentos da ANS serve apenas como referência básica
para os planos privados de saúde, afastando a alegação de taxatividade da lista.
Ausência de terapia substitutiva com igual eficácia e falta de amparo técnico para a
prescrição não comprovada. Caráter excepcional do tratamento demonstrado. Recurso
desprovido.
Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 4o, da
porque o acórdão teria afastado a competência
Lei n. 9.961/2000,
da ANS para elaborar o rol de procedimentos e eventos e suas excepcionalidades,
impondo cobertura fora dos limites regulatórios;
Documento eletrônico VDA53816909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:10
Código de Controle do Documento: 93640515-3cee-4b88-9b91-f9746b6303b1

b) 10, § 4o, da
já que o acórdão teria desconsiderado
Lei n. 9.656/1998,
que a amplitude das coberturas é definida por normas da ANS, permitindo
tratamento não enquadrado nas Diretrizes de Utilização;
c) 12, VI, da Lei n. 9.656/1998;
d) 35-F, da
porquanto o acórdão teria imposto cobertura
Lei n. 9.656/1998,
em desconformidade com a disciplina legal dos planos regulamentados e com o
equilíbrio contratual;
e) 54, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o acórdão
teria desconsiderado cláusula contratual restritiva destacada, que delimita cobertura
conforme o rol e as DUT da ANS.
Aponta, ainda, antinomia jurídica causada pelo § 13 do
da
art. 10
(
, visto que esse dispositivo, na ótica da
Lei n. 9.656/1998
Lei n. 14.454/2022)
recorrente, conflita com a
quanto à competência para estabelecer
Lei n. 9.961/2000
excepcionalidades do rol.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão recorrido,
julgue improcedentes os pedidos iniciais e imponha a sucumbência ao recorrido.
Contrarrazões às fls. 450-461.
Parecer do Ministério Público Federal pelo desprovimento às fls. 501-505.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
A controvérsia diz respeito a ação cominatória em que a parte autora
pleiteou a cobertura do tratamento com anticorpo monoclonal rituximabe para
doença do espectro da neuromielite óptica e indenização por danos morais.
Documento eletrônico VDA53816909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:10
Código de Controle do Documento: 93640515-3cee-4b88-9b91-f9746b6303b1

Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos para determinar o fornecimento e custeio do tratamento com anticorpo
monoclonal rituximabe, observada a periodicidade prescrita e pelo tempo necessário,
e rejeitou o pedido de indenização por danos morais.
A Corte de origem manteve a sentença, negando provimento à apelação da
operadora, e majorou os honorários sucumbenciais para 15% do valor atualizado da
causa.
A recorrente alega que o acórdão, ao determinar a cobertura do
medicamento fora de Diretriz de Utilização (DUT), expressamente excluído de
cobertura contratual, viola a competência da ANS, contrariando o art. 4o, III, da
e o art. 10, § 4o, da Lei n. 9.656/1998.
Lei n. 9.961/2000,
Sustenta que o rol da ANS é taxativo, devendo ser respeitado o precedente
de mitigação da taxatividade conforme jurisprudência do STJ, sob pena de
desequilíbrio contratual e grave insegurança jurídica.
Afirma que o
§4o, do CDC autoriza a limitação de direitos no
art. 54,
contrato, desde que a redação se dê de forma clara e em destaque, o que é o caso dos
autos.
Por fim, aponta que a
implica antinomia normativa,
Lei n. 14.454/2022
devendo prevalecer a norma especial da
quanto a competência da
Lei 9.961/2000
ANS, devendo haver interpretação sistemática das leis, com inaplicabilidade do
§13, da
art. 10,
Lei n. 9.656/1998.
O Tribunal, mantendo a sentença, com base na jurisprudência do STJ,
entendeu que a
apenas positivou o entendimento consolidado.
Lei n. 14.454/2022
Com base no conteúdo fático-probatório, concluiu que há prescrição
médica com eficácia científica, não tendo a operadora demonstrado terapia
Documento eletrônico VDA53816909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:10
Código de Controle do Documento: 93640515-3cee-4b88-9b91-f9746b6303b1

substitutiva no rol da ANS, estando atendidos os requisitos da taxatividade mitigada,
com obrigatoriedade de cobertura do medicamento rituximabe para o recorrido
diagnosticado com neuromielite óptica.
Confiram-se os seguintes trechos do acórdão (fls. 424-428):
Não se justifica a recusa de cobertura do tratamento prescrito ao autor sob
fundamento de não preenchimento das diretrizes de utilização (DUT).
[...]
No caso
há efetiva indicação médica quanto ao tratamento e não há
sub judice
dúvida quanto à sua eficácia, limitando-se a operadora a alegar que a utilização
prescrita não estaria em conformidade com as Diretrizes de Utilização, o que bem
denota que o tratamento conta com reconhecida admissibilidade técnica.
Além disso, não se demonstrou existência de terapia substitutiva prevista no rol
apta a atender a necessidade do paciente com igual eficácia, de modo que o caso em
questão se insere na admissibilidade excepcional de tratamento extrarrol, à luz tanto
do julgamento proferido pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (ER Esp
1886929/SP e ER Esp 1889704/SP) quanto dos parágrafos 12 e 13 do
da
art. 10
com a redação dada pela
Lei 9.656/98
Lei no 14.454/2022.
Portanto insuficiente a fundamentação da recusa com base no caráter taxativo do
Rol da ANS.
Fica, assim, mantida a sentença.

A Segunda Seção do STJ, no julgamento dos EREsps n. 1.886.929/SP e
1.889.704/SP, consolidou orientação no sentido da taxatividade mitigada do rol de
procedimento e eventos em saúde suplementar da ANS, admitindo flexibilização em
situações excepcionais, cabalmente demonstradas, e estabelecendo os seguintes
pontos:

1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra,
taxativo;
2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com
tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro
procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol;
3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo
contratual para a cobertura de procedimento extra Rol;
4 - não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da
ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo
médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido
expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde
Documento eletrônico VDA53816909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:10
Código de Controle do Documento: 93640515-3cee-4b88-9b91-f9746b6303b1

Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina
baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome
nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando
possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com
expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de
Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência
do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam
da ANS. (EREsps n. 1.889.704/SP e 1.886.929/SP, relator Ministro Luis Felipe
Salomão, Segunda Seção, julgados em
DJe de
.
8/6/2022,
3/8/2022)

Diante desse entendimento a respeito do rol da ANS, a necessidade de
cobertura de procedimentos ou medicamentos não previstos na listagem deve ser
analisada em cada caso, podendo ser admitida, de forma excepcional, desde que
esteja amparada em critérios técnicos.
Na espécie, com base no acervo fático-probatório dos autos, o Tribunal a
constatou estarem presentes os pressupostos para mitigação da taxatividade do
quo
rol da ANS e previstos na
tendo sido comprovada a eficácia e
Lei n. 14.454/2022,
evidências científicas, além de não ter sido indicado outro tratamento eficaz para a
parte.
Nesse contexto, para infirmar a decisão do Tribunal a respeito de o
medicamento prescrito estar previsto no rol, sendo hipótese de divergência no
enquadramento de DUT, e que portanto possui "reconhecida admissibilidade
técnica" (fl. 427), e ausente indicação de substitutivo terapêutico, seria necessário o
revolvimento fático-probatório dos autos, o que não é possível na via do recurso
especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
A propósito: AgInt no
relator Ministro Antonio
REsp n. 2.147.085/SP,
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de

2/9/2024,
5/9/2024.
Analisar a adequação do contrato à previsão do
§4o, do CDC
art. 54,
implicaria ainda revisão de cláusula contratual, vedada pelo conteúdo da Súmula n. 5
do STJ.
Documento eletrônico VDA53816909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:10
Código de Controle do Documento: 93640515-3cee-4b88-9b91-f9746b6303b1

A questão da alegada antinomia jurídica entre a
e Lei
Lei n. 14.454/2022
n. 9.961/2000 não foi objeto de debate no acórdão recorrido; nem mesmo foram
opostos embargos de declaração para provocar o colegiado a manifestar-se a respeito
do tema.
Caso, pois, de aplicação da Súmula n. 282 do STF.
Quanto ao mencionado
VI, da
a deficiência na
art. 12,
Lei 9.656/1998,
fundamentação recursal obsta o conhecimento do apelo extremo pois, de sua leitura,
não foi possível aferir de que maneira o acordão impugnado violou o dispositivo de
lei federal indicados no recurso especial, inviabilizando a compreensão da
controvérsia (
.
Súmula n. 284/STF)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53816909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:10
Código de Controle do Documento: 93640515-3cee-4b88-9b91-f9746b6303b1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.592.076 / SP
Número Registro: 2024/0078750-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10310443720218260114
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS : RAPHAEL BARROS ANDRADE LIMA - SP306529
TATIANA DE MOURA NOHRA - SP381141
AGRAVADO
: K R F (MENOR)
REPR. POR
: K A R F
ADVOGADA
: MARIA LUIZA PALLANDI TAMBASCHIA - SP296504
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55076926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:09:02
Código de Controle do Documento: 7351fbae-3650-48b7-bc16-0fc488cdffa3

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:09:02
Código de Controle do Documento: 7351fbae-3650-48b7-bc16-0fc488cdffa3